Tribunal: STF
Processo: Rcl 41939
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Real Expresso Limitada, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011645-72.2015.5.03.0168.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado, “culminando na determinação de suspensão da Reclamação Trabalhista cadastrada sob numeração única CNJ 0011645-72.2015-5-03-0168, até julgamento pelo Plenário Virtual desse STF do Recurso Extraordinário no Agravo n. 1.121.633”. (eDOC 1, p. 22)
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 12)
    Citado, o beneficiário Carlos Henrique Rodrigues da Silva apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 19.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1121633/GO (TEMA 1.046). EXISTÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. PROCEDÊNCIA. Decisão de negativa de transcendência de recurso de revista no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente viola o acórdão prolatado pelo STF no ARE 1.121.633/GO, que reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 1.046 da Repercussão Geral). — Parecer pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada, determinando-se o sobrestamento do feito de origem até o julgamento do ARE 1.121.633/GO”. (eDOC 30)
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o Juízo reclamado negou seguimento ao agravo de instrumento nos seguintes termos:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista, ambos interpostos na vigência da Lei nº 13.467/2017. 
    A parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência econômica, política, social ou jurídica, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    No caso presente, o recurso de revista foi corretamente denegado pelo juízo de origem, ante o óbice da Súmula nº 126 do TST à pretensão de reexame de fatos e provas na via recursal de natureza extraordinária. 
    Aplica-se, ademais, a OJ nº 360 da SDI-I do TST. É, pois, forçoso reconhecer que o recurso de revista não tem transcendência, na forma do art. 896-A, § 3º, da CLT. 
    Do exposto, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com a ressalva de que a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST”. (Conforme consulta ao site do TST)
    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco trecho do acórdão proferido pelo TRT da 3ª região, o qual motivou a interposição de recurso ao TST:
    “No caso dos autos, infere-se dos controles de jornada de id cd772b9 e seguintes que o reclamante se ativou habitualmente em jornadas muito superiores a 8 horas diárias, chegando a laborar até 11 (onze) horas e meia diárias (p.ex., dia 26/5/2015, das 23h30min às 11 h, id 32c2e0a - Pág. 6). 
    E não há nos autos qualquer instrumento coletivo prevendo o labor na jornada de 8 horas em turnos ininterruptos de revezamento. Com efeito, os ACT's colacionados às fls. 83/129 limitam-se apenas a prever que a jornada de trabalho dos empregados da reclamada é de 44 horas semanais e 220 horas mensais (p.ex., cláusula quinta, id 9beb0f5 - Pág. 2), o que seria aplicável ao reclamante se este não trabalhasse em constante variação de turnos abrangendo os períodos diurno e noturno, como adrede demonstrado, o que caracteriza o labor em regime de turnos ininterruptos de revezamento e, consequentemente, afasta a aplicação da jornada coletiva de 44 horas semanais. 
    Diante do exposto, também não se aplicam ao reclamante as cláusulas coletivas que preveem que serão consideradas horas extras apenas aquelas que ultrapassarem 220 horas mensais e autorizam a compensação das horas extras prestadas no mês subsequente (p.ex., cláusula quinta, parágrafo quarto, id 9beb0f5 - Pág. 3), mesmo porque a Súmula 38 deste TRT, alhures transcrita, preceitua que é inválida a negociação coletiva que estabelece jornada superior a oito horas em turnos ininterruptos de revezamento, ainda que o excesso de trabalho objetive a compensação da ausência de trabalho em qualquer outro dia, inclusive aos sábados, sendo devido o pagamento das horas laboradas acima da sexta diária, acrescidas do respectivo adicional, com adoção do divisor. 
    No caso em tela, como restou demonstrado o labor constante do reclamante em jornadas superiores a 8 horas diárias, e os instrumentos coletivos sequer fazem alusão ao regime de turnos ininterruptos de revezamento, muito menos à possibilidade de elastecimento da jornada neles laborada, para 8 horas diárias, consequentemente, não há que se cogitar da validade da compensação de jornada de 44 horas semanais, e muito menos de 220 horas mensais, como deseja a reclamada”. (eDOC 9, p. 6)
    Da leitura dos trechos transcritos, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas.
    No ponto, ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1121633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação. 
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a ato reclamado e determinar o sobrestamento do Processo AIRR 0011645-72.2015.5.03.0168, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633. 
    Sem prejuízo, retifique-se a autuação da presente reclamação, fazendo-se consta o Tribunal Superior do Trabalho como autoridade reclamada.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente